Tribunal: TJDFT
Processo: 0027543-81.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027543-81.2015.8.07.0001 RECORRENTE: RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: JOAO ALMEIDA MANICOBA - EPP DESPACHO Na petição de ID 22343472, o recorrente JOÃO ALMEIDA MANIÇOBA EPP requer a remessa dos autos ao juízo de origem para dar prosseguimento ao cumprimento provisório da sentença. Considerando que o recurso já foi encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça (certidão de ID 19245078) e que não foi atribuído efeito suspensivo ao recurso e tendo em vista que não há notícia de decisão definitiva proferida no REsp no 1893302/DF, defiro o encaminhamento do feito ao órgão julgador de primeira instância, para adoção das providências que entender pertinentes. Aguarde-se o julgamento do apelo constitucional. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024